Tribunal: TJBA
Processo: 8001887-57.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001887-57.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEFAS NUNES DOURADO

Advogado(s)
:
NILSON CARDOSO DOURADO, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO DE VIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédula rural pignoratícia.

2.

O Apelante alegou: (i) necessidade de suspensão da execução com base na Lei do Superendividamento; (ii) cobrança indevida de IOF, seguro penhor e seguro de vida; (iii) capitalização indevida de juros; e (iv) ausência de concessão de rebate para liquidação, nos termos da Lei nº 13.729/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de inovação recursal;
(ii) admissibilidade da suspensão da execução com base na Lei nº 14.181/2021; e
(iii) existência de excesso de execução em razão da cobrança de seguro de vida não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se inovação recursal a inclusão, apenas em sede de apelação, de alegações relativas à cobrança de IOF, seguro penhor e ausência de rebate, sem demonstração de força maior, em afronta ao art. 1.014 do CPC/2015 e à jurisprudência do STJ.

4.

A suspensão da execução com base na Lei do Superendividamento exige o ajuizamento de ação própria de repactuação de dívidas e homologação judicial do plano de pagamento, o que não ocorreu no caso concreto. Inviável o pedido formulado nos próprios embargos à execução.

5.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC. A cobrança de seguro de vida rural, sem prova de contratação e sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a inovação recursal quando não demonstrado motivo de força maior para a não alegação em primeiro grau.

2.

A suspensão da execução com base na Lei nº 14.181/2021 depende de ação própria e homologação judicial do plano de pagamento.

3.

A cobrança de seguro de vida não contratado, sem prova da adesão e da livre escolha da seguradora, é ilegal e deve ser excluída do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.014, 313, 315, 916, 921; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 39, 51, 104-A e 104-B; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º e 71; Decreto nº 22.626/1933, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/03/2021;
STJ, REsp 1428903/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03/12/2015;
STJ, REsp 1639320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018;
TJ-SP, Apelação Cível 10025178620238260411, Rel. Des. Salles Vieira, j. 22/07/2024;
TJ-MG, Apelação Cível 00073233820198130427, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001887-57.2022.8.05.0110
,
em que figura como Apelante
PAULO CEFAS NUNES DOURADO
e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE,
e na parte conhecida
, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator